Tribunal: TJSP
Processo: 1501921-18.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tráfico de Drogas – art. 33, caput da Lei de Drogas. Recurso da Defesa: Pedido de Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Réu que confessou a guarda dos entorpecentes, o que foi corroborado pelos seguros depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência - Policiais exercem função pública relevante e

Ementa:
Tráfico de Drogas – art. 33, caput da Lei de Drogas. Recurso da Defesa: Pedido de Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Réu que confessou a guarda dos entorpecentes, o que foi corroborado pelos seguros depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência - Policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe motivo para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado. Pedido para reconhecer a excludente de ilicitude por estado de necessidade – Inatendível - O fato de se ter um parente doente, ou estar passando dificuldades financeiras, não exclui a ilicitude do delito. E não há como desconsiderar que muitas pessoas enfrentam diariamente os mesmos problemas ora suscitados, mas buscam outros meios para prover a sua subsistência e a de sua família, sem necessariamente recorrer a condutas ilícitas. Condenação mantida. Pena: Necessidade de redução da pena-base para não incidir em "bis in idem", porém, sem acarretar efeitos na reprimenda final – Réu menor de 21 à época dos fatos e confesso – Súmula 231 do STJ que impossibilita a redução da sanção aquém do mínimo legal em razão de atenuante – Incabível a concessão do benefício previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas - Considerando a natureza e a quantidade de narcóticos apreendidos em poder do apelante, mais de cem gramas de cocaína, entorpecente este com especial potencialidade lesiva, evidente o envolvimento deste com atividades criminosas. Substituição – Impossibilidade – Reprimenda que supera 04 anos de reclusão. Regime: Necessidade de ser mantido o regime inicial fechado, pois medida mais branda não seria suficiente à repreensão do ilícito penal – Dado parcial provimento ao recurso defensivo, mas sem alterar a sanção final.